Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-03.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000899-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), JUNIA CRISTINA MARQUES DAS NEVES - CPF: 044.786.681-83 (AGRAVANTE), Município de Figueirópolis D ́Oeste (AGRAVADO), EDUARDO FLAUSINO VILELA - CPF: 726.733.626-49 (AGRAVADO), WILLIAN DAVID DA HORA - CPF: 051.048.931-11 (AGRAVADO), CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT (AGRAVADO), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO — CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA B — AUSÊNCIA — REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não pode tomar posse para o qual foi classificado em processo de escolha para o Conselho Tutelar do Município, o candidato que não cumpre requisito básico previsto no Edital, porquanto este “
é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Junia Cristina Marques das Neves
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Figueirópolis D’Oeste
e do
Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste
, indeferiu a liminar.

Assegura que se inscreveu no “
processo de escolha para o Conselho Tutelar
” regido pelo Edital nº 1, de 4 de julho de 2019, do Município de Figueirópolis D’Oeste, e participou “
de todo o processo eleitoral, regularmente, no qual obteve 78 votos, ficando em 5º lugar na classificação
”, todavia “
não tomou posse em razão de não cumprir o item 3, letra i, do Edital 01/2019.
”.

Assevera que “
no ato da posse, a mesma recebe a notícia verbalmente, que não tomaria posse, pois não possuía CNH-B, sem ser-lhe disponibilizado qualquer documento ou oportunidade para recorrer administrativamente.
”.

Afiança que “
as autoridades coatoras não tem poderes para legislar e, as mesmas, violam a própria lei local municipal nº 655/2015, ao exigir CNH para ser membro do Conselho Tutelar de Figueirópolis D’Oeste/MT, e, não permitir que a candidata eleita tome posse como titular.
”.

Afirma que “
afigura-se desarrazoável e contrário ao Princípio da Igualdade (art. 5 da CF/1988), a exigência em lei municipal de CNH para o cargo de Conselheiro Tutelar, por ser a função de motorista estranha às suas atribuições
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “
determinar a suspensão dos efeitos do ato abusivo e ilegal das autoridades coatoras que culminou na desclassificação da agravante no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT para o período de 2020/2024, bem como para que seja empossada a agravante Junia Cristina Marques das Neves, no aludido cargo, para o qual foi eleita, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 32607481).

Contrarrazões (Id. 35021955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 37687999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Destarte, compulsando o carreado à inaugural, em especial o edital de regência do certame n. 01/2019 (ID 28053880), verifico dele constar, expressamente, quais os requisitos necessários e admitidos para o preenchimento do cargo disputado pela parte impetrante, ou seja, possível depreender que para o cargo de Conselheiro Tutelar é necessária CNH de categoria ‘B’, conforme item 3, alínea ‘i’ (ID 28053880 – pág. 3).

O edital do certame não foi impugnado tempestivamente, de modo que, hígido e não contrariando o ordenamento jurídico, deve ser o balizador das questões nele disciplinadas.

Nesse prisma, não tendo a decisão do ora impetrado extrapolado os limites de discricionariedade, próprios da Administração Pública, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

[...]

Posto isso, indefiro o pedido liminar formulado nos autos.

Notifique-se a Autoridade referida na inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações.

Decorrido o prazo, oportunize-se manifestação ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.
[...]. (Id. 31217977, fls. 81).

A agravante participou do
“
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024
” do Município de Figueirópolis D’Oeste, regido pelo
Edital nº 1,
de 4 de julho de 2019 e ficou classificada em quinto (5º) lugar. Todavia, não tomou posse, em razão de não possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B.

O Edital nº 1,
de 4 de julho de 2019 de convocação para “
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024
”, no ponto de interesse, assenta
:

[...] 3. Dos Requisitos Básicos Exigidos dos Candidatos a Membro do Conselho Tutelar:

3.1 Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do art. 20, da Lei Municipal nº 655/2015,
os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher cumulativamente, os seguintes requisitos
:

[...]

i)
Possuir carteira nacional de habilitação – CNH B
.

[...]

16.7
O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha
. [...]. (Id. 31217974, fls. 29/40). [sem negrito no original]

No entanto, mesmo ciente da exigência, a agravante descumpriu a regra do Edital ao se inscrever sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, o que não se admite.

Assim, em razão de não preencher os requisitos exigidos no edital a agravante não tomou posse, consoante declaração do Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste:

Declaração

O Município de Figueirópolis D’Oeste-MT, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.367.762/0001-93, com sede na Rua Santa Catarina, CEP nº 78.290-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Flausino Vilela, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n. 726.733.626-49, residente e domiciliado na Rua São Paulo, n. 127, declara para os devidos fins que a senhora
Júnia Cristina Marques das Neves
, brasileira, solteira, conselheira tutelar, portadora do RG n. 2192822-3/SSPMT, inscrita no CPF n. 044.786.681-83, residente e domiciliada na Rua Alagoas, s/n, Centro, Figueirópolis D’Oeste-MT,
não tomou posse, na solenidade realizada no dia 10 de janeiro de 2020 para a entrega dos Termos de Posse para os Conselheiros Tutelares eleitos no pleito realizado em 06 de outubro de 2019, em razão de não cumprir o item 3, letra i, do Edital n. 01/2019 que subsidiou a eleição para Conselheiro Tutelar do Município de Figueirópolis D’Oeste-MT
.

Figueirópolis D’Oeste-MT, 10 de janeiro de 2020.

Eduardo Flausino Vilela

Prefeito Municipal (Id. 31217977, fls. 77). [sem negrito no original]

É desnecessário enfatizar, aqui, que o
edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o processo seletivo. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

CONCURSO PÚBLICO — PARÂMETROS — EDITAL
[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

[...] ‘A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos’ (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). No mesmo sentido: RMS 45.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.8.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2014).

Em conclusão, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020